Tribunal: TJSP
Processo: 1004616-79.2019.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
PRELIMINAR – Ofensa ao princípio da dialeticidade – Afastamento.

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C.C. RESOLUÇÃO CONTRATUAL - Contrato de compra e venda celebrado pela autora com a requerida para aquisição de maquinário – Autora que deixou de adimplir as parcelas após ciência de decretação de fraude à execução em relação à ré – Ré que, primeiramente, portanto, deu causa ao

Ementa:
PRELIMINAR – Ofensa ao princípio da dialeticidade – Afastamento.

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C.C. RESOLUÇÃO CONTRATUAL - Contrato de compra e venda celebrado pela autora com a requerida para aquisição de maquinário – Autora que deixou de adimplir as parcelas após ciência de decretação de fraude à execução em relação à ré – Ré que, primeiramente, portanto, deu causa ao descumprimento do contrato – Resolução de rigor, com reposição das partes ao estado anterior, nos termos da r. sentença – Majoração dos honorários sucumbenciais (art. 85, §11, do CPC) – Recurso improvido.